Tribunal: TJES
Processo: 5006088-59.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006088-59.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCEL GUERRA MANEA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5006088-59.2022.8.08.0014

Recorrente: MARCEL GUERRA MANEA

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferida a justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS PRORROGADOS SUCESSIVAMENTE C/C COBRANÇA DE FGTS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE, POR ENTENDER QUE O AUTOR DA AÇÃO, AO PERMANECER EM CONTRATOS NULOS, CONTRIBUIU PARA A PRÓPRIA NULIDADE OCORRER, TENDO AINDA SE BENEFICIADO DA SITUAÇÃO, UMA VEZ QUE USUFRUIU DE CARGO PÚBLICO SEM PRESTAR O DEVIDO CONCURSO. CONTRATAÇÕES REALIZADAS SEM OBSERVANCIA DAS PREMISSAS NECESSÁRIAS À VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (PROCESSO Nº 0001651-95.2008.8.08.0064) QUE CONSIDEROU DEVIDO O FGTS EM CASOS COMO O DOS AUTOS. PRECEDENTES DO STF E STJ, NO MESMO SENTIDO. AINDA QUE OCORRA RECONHECIMENTO DE CULPA RECÍPROCA, DEVIDOS OS DEPÓSITOS DO FGTS. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA, COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS OBJETO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DE 5 ANOS A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, REGRA ESPECÍFICA APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA, PREVISTA NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32º À LIDE. EM COMPLEMENTO, DE ACORDO COM O JULGAMENTO PROFERIDO NO ARE 709.212, PARA AS DEMANDAS AJUIZADAS APÓS 13/11/2019, A PRESCRIÇÃO APLICÁVEL É A QUINQUENAL. PELO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO PARA NO MÉRITO LHE DAR PROVIMENTO, DECLARANDO NULOS OS CONTRATOS OBJETO DOS AUTOS, LIMITANDO O DIREITO AO PAGAMENTO DE FGTS AOS ÚLTIMOS 5 ANOS, CONTADOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS POR AUSÊNCIA DE RECORRENTE SUCUMBENTE.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)